Tribunal: TJES
Processo: 5001141-88.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001141-88.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR MATOS LYRIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA COMARCA DE ARACRUZ/ES. INFORMA QUE POR MOTIVO DE TRABALHO, PRECISOU SE AUSENTAR ENTRE OS DIAS DE 13.12.2018 A 10.03.2019, TENDO DEIXADO O SEU IMÓVEL FECHADO NESTE PERÍODO. INFORMA QUE NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA FECHADO, SEM O USO DE ENERGIA, RECEBEU CONTAS DE CONSUMO EM VALORES EXCESSIVOS. ADUZ QUE AS COBRANÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NO VALOR DE R$120,35; DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NO VALOR DE R$101,59; DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO VALOR DE R$121,29 E DO MÊS DE MARÇO NO VALOR DE R$110,72, SÃO INDEVIDAS. (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL:
“[...] Tem-se, portanto, por afastado o ato ilícito, vez que nesse caso a inclusão de apontamento negativo em desfavor do consumidor ocorreu em exercício regular de direito pela Distribuidora de Energia Elétrica. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para REVOGAR a medida liminar ao seu tempo deferida. [...]”
. (3). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA QUE SEJA DADO BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS REGISTRADAS NO SPC, SOB OS DADOS: VALOR DE R$110,72 (CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM VENCIMENTO EM 05/04/2019, ADVINDA DO CONTRATO 2019031023023511, COM DATA DE INCLUSÃO DE 03/06/2019, E, OUTRA, NO VALOR DE R$121,29 (CENTO E VINTE UM REAIS E VINTE NOVE CENTAVOS), COM VENCIMENTO EM 06/03/2019, ADVINDA DO CONTRATO 2019021021377238, COM DATA DE INCLUSÃO DE 06/03/2019. EXPEDIÇÃO DE NOVAS CONTAS REFERENTES ÀS SUPRAMENCIONADAS, EM VALORES MÍNIMOS, DE ACORDO COM O PREVISTO NA RESPECTIVA NORMA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA À DEVOLVER EM DOBRO, MESMO QUE EM CRÉDITO, OS VALORES PAGOS ACIMA DO VALOR MÍNIMO, REFERENTE ÀS CONTAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). (4). CORTE DEVIDO. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA. FATURAS JUNTADAS AO ID. 773922 CONSTANDO DÉBITO REFERENTE ÀS CONTAS DE JANEIRO 2019, MARÇO DE 2019 E ABRIL/2019, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NO QUE TANGE À PARCELA EM ATRASO DE MARÇO/2019 E ABRIL/2019. NOTIFICAÇÃO DA ABERTURA DE CADASTRO NEGATIVO EM NOME DO AUTOR ID. 773918. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.